Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701569-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE SOUSA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CÉSAR SOUSA DE FONSECA objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0730344-63.2024.8.07.0016, que embora tenha suspendido os efeitos da Portaria de 05 de abril de 2024, divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (n. 66, de 08 de abril de 2024), não determinou sua reversão para o quadro de militares ativos, impossibilitando sua promoção na carreira. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Da análise dos autos e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 193093746, dos autos de origem, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada. Referida decisão foi proferida em 12/04/2024, disponibilizada em 15/04/2024 e publicada em 16/04/2024, dando início ao prazo recursal da parte exequente no dia seguinte (17/04/2024), que se encerrou em 08/05/2024. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que outra tenha sido proferida, em 04/07/2024, tão somente para confirmar a concessão parcial da tutela para a suspensão dos efeitos da portaria impugnada (ID 202679370), sem qualquer reconsideração, efeito suspensivo ou interruptivo. Assim, o prazo de 15 dias iniciou em 17/04/2024 e finalizou no dia 08/07/2024. Considerando a interposição do Agravo de Instrumento em 04/07/2024, superado o prazo processual legalmente estabelecido, não há como admitir o recurso . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.